Tribunal: TJDFT
Processo: 0716630-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA: RECEBIMENTO E CONTRAFÉ POR TERCEIRA PESSOA ESTRANHA À LIDE. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE REQUERIDA À AUDIÊNCIA. REVELIA. PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. NULIDADE PROCESSUAL A PARTIR DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. Evidenciado ter sido a citação (relevante ato processual) recebida por terceira pessoa não integrante da lide (suposta irmã da recorrente – ID 24071538), sem que tivesse sido documentada a necessidade de citação por hora certa (CPC, artigo 252). Entrementes, a própria recorrida, em contrarrazões, afirma que o mandado foi entregue no endereço na Ceilândia, porque a irmã da recorrente reside com a mãe dela neste local. E, de tempos em tempos frequenta a casa.
II. Situação processual caracterizadora do error in procedendo, o qual projeta um vício transrecisório do ato citatório, cuja nulidade de natureza absoluta (sui generis) não pode ser convalidada, sobretudo porque compromete o princípio do contraditório e a própria validade do devido processo legal, uma vez que a parte requerida não foi regularmente convocada para integrar a relação processual (CPC, artigo 238).
III. Demais disso, patente o prejuízo processual decorrente da sentença condenatória, embasada na indevida situação processual de revelia (Lei 9.099/95, art. 13, § 1o).
IV. Violados os artigos 238 e 251 do CPC c/c artigo 18, III, da Lei 9.099/95 (incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde o encontrar, citá-lo), é de se anular o processo desde o ato citatório (inclusive), para que a parte recorrente tenha direito de ser regularmente citada e, se assim quiser, de participar de todos os demais atos processuais.
V. Recurso conhecido e provido. Processo anulado a partir da citação (inclusive). Determinado o retorno dos autos ao douto Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).